Tribunal: TJMT
Processo: 1004065-14.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004065-14.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Adjudicação]
Relator:
Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), VITORIA SOLUCOES AMBIENTAIS LTDA - ME - CNPJ: 07.280.697/0001-40 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33052531000187 (AGRAVANTE), FLAVIO ALEXANDRE TAQUES SILVA (AGRAVANTE), MAGDA ROSSI (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. REGRA EDITALÍCIA. INOBSERVÂNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DO CUMPRIMENTO DA EXIGÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA. REQUISITOS DA ANTECIPAÇAO DA TUTELA RECURSAL EVIDENCIADOS. INEXISTENCIA DE ELEMENTOS NOVOS. MULTA §4º, ART. 1.021 DO CPC/15. DESCABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão recorrida, o recurso de agravo interno há de ser desprovido.

Descabida a multa prevista no §4
o
do art. 1.021 do CPC quando não for evidente a improcedência do recurso e não ficar demonstrado o caráter abusivo da sua interposição.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, desafiando decisão unipessoal proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n. 1004065-14.2018.8.11.0000 interposto por VITÓRIA SOLUÇÕES AMBIENTAIS LTDA-ME, ora agravada, que deferiu parcialmente a antecipação de tutela da pretensão recursal, para determinar a suspensão do contrato (ou a confecção do instrumento, se for o caso), relativo ao Pregão Eletrônico nº 063/2016.

Em suas razões, sustenta a perda do objeto da impetração na origem, em virtude do contrato objeto do certame licitatório ter sido firmado e publicado em data anterior à decisão denegatória da medida liminar no
writ
.

Defende a impossibilidade de se discutir a decisão de habilitação da licitante vencedora – V. M. Pereira –ME, assim também suspender o procedimento licitatório ou ainda a confecção do contrato, haja vista que o procedimento licitatório já terminou.

Assenta que a agravada utilizou-se do recurso de agravo de instrumento para discutir o mérito do mandado de segurança na origem.

Sustenta, outrossim, a ausência de plausibilidade do direito alegado, vez que agiu corretamente a pregoeira quando habilitou a vencedora no certame, porque o edital previa, no item 11.2.5, ‘d’,

apontado como descumprido, uma ressalva a que se enquadrou a licitante vencedora.

Esclarece que a empresa vencedora apresentou licença de operação demonstrando que cumpria o requisito, além de requerimento de renovação do documento.

Ao arremate, alega a existência de perigo inverso, porque a suspensão do contrato vem causando inúmeros prejuízos à população, haja vista que

os bens locados são utilizados para execução de serviço de hidrojateamento e sucção, a fim de desobstruir e remover detritos nas galerias pluviais e complementares, sobretudo durante o período de alagamento. Além disso, a agravada foi classificada em terceiro lugar, ainda existindo a segunda colocada.

Ao arremate, requer a retratação da decisão monocrática, para que seja indeferido do efeito suspensivo rogado, ou a submissão do recurso de agravo interno ao colegiado.

Em contraminuta, acostada no ID n. 2275493, a agravada rechaça as razões do recurso e pontua pelo seu desprovimento.

Não reconsiderei a decisão, e por isso trago o feito a julgamento pelo colegiado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se na origem de mandado de segurança impetrado visando a declaração da i
nabilitação da empresa V. M. Pereira - ME para o Pregão Eletrônico nº 063/2016 do Município de Cuiabá, bem como que fosse suspensa a confecção de contrato junto à empresa declarada vencedora, por não atender o item 11.2.5, ‘d’ da norma Editalicia.

A medida liminar foi indeferida na origem, por não vislumbrar o juízo a quo, os requisitos autorizadores da medida liminar pleiteada, sobretudo a fumaça do bom direito. Interposto recurso de agravo de instrumento pela empresa agravada, foi deferido em parte a antecipação da tutela recursal para
determinar a suspensão do contrato (ou da confecção dele, se for o caso) relativo ao sobredito Pregão Eletrônico.

Contra a decisão unipessoal do relator originário, insurge-se o município de Cuiabá, ora agravante.

Sustenta a perda do objeto da impetração na origem, em razão do contrato objeto do certame licitatório ter sido firmado e publicado em data anterior à decisão denegatória da medida liminar no
writ
. , além da impossibilidade de se discutir a decisão de habilitação da licitante vencedora – V. M. Pereira –ME, assim também de suspender o procedimento licitatório ou ainda a confecção do contrato, haja vista que o procedimento licitatório já encerrou.

Dessarte, as razões apontadas no presente recurso não apresentam elementos capazes de modificar o entendimento adotado na decisão recorrida. Isto porque, é inequívoco que a licitante declarada vencedora não preenche todos os requisitos do instrumento convocatório, notadamente, quanto a qualificação técnica.

Deveras, o edital
do certame em seu item 11.2.5, “d” , exigia como um dos documentos necessários à habilitação no certame, a licença sanitária. Confira:

“a licitante deverá apresentar licença sanitária,
válida, expedida pela autoridade sanitária ou ambiental competente, da comarca da licitante ou, no caso da inexistência de autoridade sanitária ou ambiental local, pela autoridade sanitária ou ambiental estadual competente a que o município pertença, no que coube
r. Entretanto, caso persista a recusa dos órgãos e/ou autoridades acima mencionados na emissão do aludido documento, será também aceito o requerimento dos participantes, comprovados através dos protocolos emitidos pelos respectivos órgãos e/ou autoridades supramencionados. (...)” (Id. 1963457 – fls. 14)

A agravante diz que referida exigência é ressalvada em caso de recusa dos órgãos ou autoridades no fornecimento da aludida licença sanitária/ambiental, hipótese em que será aceito o requerimento dos participantes, comprovados por protocolo emitido pelos órgãos/autoridades ambientais, cujo documento foi apresentado pela licitante vendedora.

No entanto, como bem pontuou o relator originário, a “
empresa V. M. Pereira - ME, apresentou uma Licença de Operação fornecida pela SEMA/MT vencida em 27.04.2017 (Id. 1963503 - fls. 67) e, como justificativa, juntou um protocolo feito junto à SEMA Estadual requerendo a renovação da referida licença (Id. 1963503 - fl. 71), bem como Declaração daquele órgão afirmando que tal requerimento encontra-se em análise processual (Id. 1963503 - fl. 69) e, ainda, um ofício da SEMA/MT, em resposta ao mencionado protocolo, informando que não está procedendo o licenciamento de empresas do ramo de limpa-fossas, até que se firme um TAC com a empresa responsável pelo tratamento do esgoto sanitário no município (Id. 1963503 - fl. 73).

Logo, ao que se afigura, não cumpriu com o item
11.2.5, “d”, do Edital.

Extrai-se do referido item editalício,

que é facultada a emissão de licenciamento ambiental pela autoridade estadual, apenas na hipótese de não haver autoridade municipal para este licenciamento no Município onde se localiza a licitante
, porquanto, a exigência é que a licença seja emitida pelo município sede da empresa, ou no caso de recusa das autoridades competentes, basta a juntada do protocolo do requerimento.

A licitante vencedora, no caso, esta domiciliada no Município de Cuiabá, o qual possui autoridade sanitária/ ambiental responsável para licenciamento da atividade da empresa. Por outro lado, não ficou evidenciada qualquer recusa da autoridade local, o que não justifica a juntada do protocolo de requerimento.

Outrossim, a perda do objeto do writ é matéria a ser submetida ao juízo primevo, sob pena de supressão de instância.

Logo, não merece reparos a decisão monocrática.

Quanto à aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021, apenas incidente quando evidente a improcedência do recurso e demonstrado o caráter protelatório, o que não ficou evidenciado.

Assim, ante o exposto
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2019